Tribunal: TJDFT
Processo: 0718476-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do réu, preso preventivamente pela prática de homicídio qualificado.
2. A defesa alega que o réu possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva não se justifica após a superveniência da pronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do réu deve ser mantida após a superveniência da pronúncia; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do réu e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas justificam a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A manutenção da prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, especialmente em casos de crimes graves como o homicídio qualificado.
5. A superveniência da pronúncia reforça a necessidade da prisão preventiva, uma vez que persistem os motivos que a justificaram inicialmente.
6. As condições pessoais favoráveis do réu, como residência fixa e emprego, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, considerando a gravidade do crime e o risco à ordem pública.
7. As medidas cautelares alternativas não são adequadas para substituir a prisão preventiva, dada a gravidade do crime e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.